Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709402-86.2019.8.07.0015 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ATO JUDICIAL. NATUREZA. CONTEÚDO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SCP. SÓCIO PARTICIPANTE. RETIRADA. JUSTO MOTIVO. LIQUIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 2. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento. Contudo, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber a apelação interposta em desfavor dessa decisão como agravo de instrumento. 3. Não há julgamento extra petita quando a sentença observa os limites determinados pelos fundamentos e pedidos contidos na inicial. 4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC 5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Caracteriza justo motivo para a retirada do sócio participante o transcurso de mais de 10 anos sem que o objeto da sociedade em conta de participação fosse realizado (edificação de empreendimento imobiliário). 7. O art. 996 do Código Civil prevê que a liquidação, total ou parcial, da sociedade em conta de participação dá-se pela prestação de contas, que abrange todos os atos praticados para a realização do objeto social. 8. Por configurar julgamento parcial de mérito, já que impõe ao réu apenas o dever de prestar contas, é incabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. Precedentes deste Tribunal. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 996 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, sustentando que não houve pedido de dissolução da sociedade em contas de participação, e que o simples pedido para processamento da ação de prestação de contas nos termos do referido artigo 996 do Código Civil não admite que se presuma a dissolução. Assevera que, ao decidir pela aludida dissolução, houve julgamento extra petita; b) artigo 550, §1o, do CPC, porquanto o recorrido não teria demonstrado, de forma detalhada e fundamentada, o seu interesse na prestação de contas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 996 do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012